Tribunal: TJDFT
Processo: 0733410-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733410-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: RICARDO DE ANDRADE ARAGAO, ROGELMA SOUSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0714092-69.2020.8.07.0001, fixou o valor dos lucros cessantes, consistentes na apuração do valor médio dos aluguéis do imóvel, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais. Narram que para a apuração dos valores devidos a título de lucros cessantes, juntaram aos autos anúncios de imóveis nas mesmas condições da loja objeto da ação, contudo, o juízo a quo entendeu que não guardavam pertinência com o imóvel, porquanto situados em localidade diversa. Sustentam que os anúncios juntados aos autos pelos agravados, embora pertençam ao mesmo empreendimento, não podem ser considerados para apuração dos valores, uma vez que os bens imóveis sofrem alterações de preço de acordo com diversos fatores. Afirmam, ainda, que o período dos lucros cessantes se inicia em 28/08/2014 e finda em 30/10/2014, enquanto os valores trazidos aos autos pelos agravados datam do ano de 2020. Asseveram que os anúncios juntados pelos agravantes apresentam mais similaridades com a loja objeto dos autos. Tecem outras considerações. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada a realização de avaliação por meio de oficial de justiça avaliador ou para que seja determinada perícia judicial para apuração do valor dos alugueis devidos. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 18958045 e 18958046). Conforme certificado no ID 18965970, os autos foram redistribuídos à Primeira Turma Cível em razão de afastamento do Exmo. Des. Teófilo Caetano, vindo conclusos à minha relatoria. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada, na parte que interessa à análise do recurso, tem o seguinte teor: Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença, para fim de se apurar o valor do aluguel do imóvel objeto da lide, no período compreendido entre 28 de agosto de 2014 a 30 de outubro de 2014, para fins de fixar o valor devido a título de lucros cessantes, conforme determinado na sentença e acórdão de IDs 63058723 e 63058728. A parte autora sustenta que o valor médio do aluguel de imóveis semelhantes no período corresponde a R$ 3.000,00. A parte ré ofereceu contestação ao pedido de liquidação de ID 64932385 e sustenta que, na verdade, o valor do aluguel de imóveis semelhantes no período corresponde a R$ 1.500,00. Ambas as partes fundamentam os preços indicados em anúncios de imóveis que alegam serem semelhantes ao que foi objeto dos autos. A parte autora ofereceu réplica na ID 65036306, reiterando as alegações da inicial e apresentando anúncios de locação de imóveis localizados no mesmo empreendimento em que se localizava o imóvel objeto deste feito. DECIDO. Os anúncios de imóveis apresentados pela ré (ID 64932387, 64932389 e 64932390), embora se refiram a imóveis comerciais com área próxima à do imóvel que foi objeto do processo, não estão localizados na mesma região do imóvel que foi objeto de contrato, embora se localizem em Águas Claras. Ademais, é possível perceber dos referidos anúncios que os referidos imóveis estão localizados em empreendimentos mais antigos, o que implica na depreciação do valor de aluguel, se comparado com imóveis de mesma área localizados em empreendimentos mais novos. A parte autora, por sua vez, demonstrou que os imóveis atualmente localizados no mesmo empreendimento onde ela pretendia adquirir o seu e com área aproximada, estão sendo anunciados para locação por preços que variam de R$ 2.900,00 a R$ 3.500,00. Assim, entendo que é razoável o valor do aluguel pretendido pela parte autora, sendo que os documentos apresentados pela requerida não são suficientes para demonstrar que o valor deveria ser fixado em montante inferior. Ante o exposto, torno líquida a obrigação fixando o valor do aluguel, para pagamento dos lucros cessantes no período de 28/08/2014 até 30/10/2014, em R$3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária e juros legais de mora desde a citação (20/01/2015), conforme determinado em sentença. Opostos embargos de declaração (ID 67349417), restaram rejeitados por meio da decisão de ID 68631648. Inicialmente, necessário registrar que a sentença liquidanda condenou os agravantes ao pagamento de lucros cessantes consistentes no valor da locação mensal da unidade imobiliária objeto da lide, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, confira-se: Ante o exposto, julgo procedente o pleito dos autores para decretar a rescisão do contrato desde a data de 30/10/2014, por inadimplência dos réus. Condeno os réus à restituição integral dos valores por ela recebidos de R$ 125.178,47 [cento e vinte e cinco mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos], com correção pelo INPC desde a data do pagamento de cada parcela, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação ocorrida em 20/01/2015. Condeno os réus a repararem os danos materiais no valor correspondente a taxa da comissão de corretagem de R$ 8.187,20 (oito mil, cento e oitenta e sete reais, vinte centavos), com correção pelo INPC desde a data do pagamento, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação ocorrida em 20/01/2015; e a compensar os lucros cessantes correspondentes ao valor da locação mensal da unidade imobiliária, a ser apurado em face de liquidação por arbitramento, considerando o período devido desde 28/08/2010 até a data da rescisão em 30/10/2014. Os aluguéis do período serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, estes contados desde a data da citação ocorrida em 20/01/2015. Julgo improcedentes os demais pedidos. Em face da sucumbência recíproca, condeno os réus a pagarem 70% das custas, despesas processuais e a verba honorária de sucumbência correspondente a 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 20, § 3, c/c artigo 21, caput, do CPC. Condeno a autora a pagar 30% das custas, despesas processuais e a verba honorária de sucumbência que arbitro no valor de R$ 1.500,00 [mil e quinhentos reais], com base no artigo 20, § 4 , c/c artigo 21, caput, do CPC. (destaquei) A sentença foi confirmada por esta colenda Turma Cível, consertando-se apenas o erro material que constou do julgado. Transcrevo a ementa do acórdão: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA SUBSTANCIAL. FALTA DE ENTREGA DO BEM PROMETIDO. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS, INCLUSIVE A COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPERATIVO LEGAL.LUCRO CESSANTE DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. COMPOSIÇÃO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO DANO (CC, ARTS. 402, 450 e 944). VALOR ATUALIZADO DE MERCADO DOS ALUGUERES DO IMÓVEL. PERÍODO DE APURAÇÃO. TERMO INICIAL. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. APURAÇÃO DOS VALORES. AFERIÇÃO TÉCNICA E ESPECÍFICA. NECESSIDADE. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE.DEVOLUÇÃO DO VERTIDO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM COMO COMPONENTE DAS PERDAS E DANOS (DANOS EMERGENTES). DANO MATERIAL. COMPREENSÃO DO DISPÊNDIO COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PATROCÍNIO JUDICIAL COMO DANO ADVINDO DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO SUBJACENTE. VINCULAÇÃO DE TERCEIRO ALHEIO AO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECAÍMENTO MÍNIMO DOS AUTORES. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. NECESSIDADE. CONDENAÇÃO DAS RÉS. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL (CPC, ART. 206, §3o, V). INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO DO DIREITO (CC, ART. 189). 1. Encerrando a pretensão natureza de reparação civil, pois destinada à postulação de indenização por danos materiais e morais sob o fundamento deque, a rescisão do negócio se dera por culpa exclusiva das construtoras rés, devem os autores serem ressarcidos da integralidade dos valores despendidos com o descumprimento da avença, inclusive aqueles pagos a título de comissão de corretagem, como perdas e danos, ensejando que a pretensão indenizatória formulada emoldura-se na dicção do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, estando, pois, sujeita ao prazo prescricional trienal. 2. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, germinada a pretensão indenizatória no momento em que fora efetivamente inadimplido o contrato, ou seja, com o descumprimento do prazo contratual para a entrega do imóvel, pois somente a partir de então restara o contratante municiado de lastro para postular a rescisão do negócio e a reparação dos prejuízos que alega ter experimentado com o inadimplemento, o termo inicial do interregno prescricional somente se aperfeiçoara nesse momento, determinando que, aviada a ação antes do implemento do interregno prescricional, a pretensão não restara alcançada pela prescrição. 3. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o porte do empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado ao adquirente. 4. O descumprimento sem motivo justificado, pelas construtoras e incorporadoras, do prazo estabelecido em compromisso de promessa de compra e venda para a entrega da unidade imobiliária negociada caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para o promissário adquirente, o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato, e, operado o distrato por culpa das promitentes vendedoras, devem as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio. 5. A teoria do substancial adimplemento, emergindo de criação doutrinária e pretoriana coadunada com os princípios informativos do contrato e volvida a obstar o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor em prol da preservação da avença, quando viável e for de interesse dos contraentes, mediante ponderação do adimplido com o descumprido e aferido que fora insignificante, não é aplicável à hipótese de contrato de promessa de compra e venda em que a promissária vendedora deixa de entrega o imóvel no prazo prometido, à medida que, não concluído e entregue a coisa, não subsiste adimplemento substancial parcial de legitimar a preservação do concertado, ainda que solvido parcialmente o preço ajustado. 6. Aferida a culpa das construtoras pela rescisão contratual em virtude do atraso excessivo e injustificado em que incidira na conclusão do empreendimento, repercutindo, por consequência, no prazo limite para entrega do imóvel contratado, optando pela rescisão do negócio, os promissários adquirentes fazem jus à devolução do que despenderam em razão do negócio, na sua integralidade, inclusive o despendido à guisa de comissão de corretagem, por traduzir corolário lógico e primário do desfazimento do contrato, não assistindo às alienantes suporte para reter qualquer importância que lhes fora destinada, e a repetição do acessório encerra forma de reposição das partes ao estado antecedente ao negócio. 7. Se a dilatação do prazo fixado para conclusão e entrega da unidade imobiliária prometida à venda em construção se afigura legítima, não se afigura legítimo que a construtora/incorporadora, senhora da álea inerente à atividade que desenvolve e dos riscos que compreende, após fixar o termo em que deveria ocorrer o adimplemento da obrigação assumida, invoque como apto a ensejar a elisão da inadimplência em que incidira justamente os fatos que a legitimaram a delongar o prazo que unilateralmente estabelecera, tais como a subsistência de chuvas imprevistas, escassez de mão-de-obra, demora para obtenção de autorizações administrativas ou retardamento na disponibilização de serviços públicos, porquanto fatores compreendidos na álea ordinária do negócio e das atividades que desenvolve. 8. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, cujo montante deve ser aferido com lastro nos alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária, pois refletem os lucros cessantes que deixara de auferir enquanto privada do uso da coisa, corrigido, ainda, o erro de digitação relativo a data de início de aferição dos lucros cessantes, que resta fixada em 28/08/2014. 9. Além do que despendera com a realização do preço, encerrando dano emergente, o adquirente alcançado pelo atraso na entrega do bem e pela rescisão por culpa exclusiva das construtoras experimentara prejuízo derivado do que deixara de auferir com o uso ou a locação do imóvel negociado, que, a seu turno, traduz lucro cessante, determinando que o que lhe seja assegurado como forma de restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da formalização do negócio e composição dos danos derivados do inadimplemento que é o correspondente ao preço de mercado atualizado da locação do imóvel, a ser apurado em sede de liquidação de sentença com lastro em critérios imobiliários técnicos e específicos, pois compreende o despendido pelo adquirente frustrado e o que deixara de auferir com sua locação. 10. Os custos inerentes ao processo judicial, que compreendem os honorários advocatícios suportados pelas partes, encerram ônus inerente ao sistema político-jurídico encartado pela Constituição Federal, que compreende o direito de ação como direito subjetivo e direito e garantia individual com os predicamentos que lhe são inerentes - devido processo legal, contraditório, ampla defesa etc -, não legitimando, contudo, que, ainda que a parte reste vencida, reembolse o vertido pela parte contrária com a contratação do advogado que a patrocinara, ainda que o direito defendido tenha sido reconhecido, pois ausente fato apto a deflagrar a obrigação reparatória e por implicar essa formulação em sujeição da parte contrária à opção manifestada com a contratação e às condições concertadas, notadamente ao preço dos serviços contratados. 11. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento parcial quanto ao pedido, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma ponderada com a resolução como forma de serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, compensando-se os honorários advocatícios (CPC/73, art. 21 - CPC/15, art. 86). 12. Encerrando a ação pretensão natureza condenatória e acolhido em parte substancial o pedido, os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora como contrapartida pelos serviços que realizara, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portara, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, observados os parâmetros modulados - 10% a 20% -, conforme preconizava o artigo 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/15, art. 85, §2o e 8o). 13. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Apelação das rés conhecida e parcialmente provida, apenas para a correção de erro material. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime. (Acórdão 1134572, 20140111691923APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: 166-181) (destaquei) Destaco que no decorrer do voto condutor proferido pelo Exmo. Desembargador Teófilo Caetano, restou consignado que o preço do aluguel deveria ser apurado de acordo avaliação imobiliária, não podendo ser utilizada a avaliação juntada pelos autores, ora agravados, em sua exordial, uma vez que não estava lastreada em critérios técnicos específicos capazes de legitimar o preço atualizado do aluguel. Confira-se: Assim é que, não traduzindo a simples repetição do preço vertido todo o desfalque que experimentaram, fora assegurado aos autores, além da restituição, a composição dos lucros cessantes que efetivamente experimentaram, que devem equivaler ao valor atualizado dos alugueres do imóvel de acordo com avaliação imobiliária, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, não podendo, ao contrário do alegado no apelo dos autores, ser assimilado como baliza na avaliação imobiliária locatícia que acompanhara a peça de ingresso, porquanto, além de ter sido o documento produzido unilateralmente, a par de produzidos por sítios de locação de imóveis, não está lastreada em critérios técnicos específicos, capazes de, indispensavelmente, legitimar o preço atualizados dos aluguéis do imóvel constante dos autos. (...) Sob essas premissas, deve, portanto, no ponto, ser desprovido o apelo formulado pelos autores para, mantendo-se a sentença arrostada, manter-se a forma de apuração relativa à composição indenizatória a título de lucros cessantes, conforme prevista na decisão monocrática, de forma a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento com lastro em critérios imobiliários técnicos e específicos os valores referentes aos alugueres do imóvel no período de 28/08/2014 a 30/10/2014. (destaquei) Veja-se que, embora o voto condutor tenha afastado a utilização das avaliações apresentadas pelos autores, ora agravados, para apuração do valor devido, o juízo a quo acabou fundamentando sua decisão nos referidos documentos (ID 63058721), o que viola o comando judicial exarado por esta Turma. Nesse contexto, entendo que a melhor maneira de apurar os valores corretamente devidos, avaliando-se o preço do aluguel de imóvel semelhante e vigente à época em que devidos os lucros cessantes, em observância ao título judicial liquidando, é a nomeação de perito, conforme dispõe o artigo 510 do CPC: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Nesse sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ATRASO NA QUITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO DE ALUGUEL. COMPROVAÇÃO. DANO PRESUMIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. Muito embora, em regra, seja necessária a comprovação dos lucros cessantes para acolhimento do pedido referente a esse prejuízo, tem-se reconhecido a presunção de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir o bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 4. Somente mediante perícia poder-se-á chegar com maior precisão ao valor do aluguel dos imóveis, cotejando-se o valor do aluguel de imóvel semelhante e vigente na época em que devidos os lucros cessantes. 5. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1002095, 20140710351639APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 577-584) (destaquei) Desse modo, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos autos de origem até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020 19:05:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador